Tribunal: STF
Processo: Rcl 76481
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Goiás (Sebrae/GO) contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST no Processo 0010723-55.2019.5.18.0012, por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte nos REs 589.998/PI e 789.874/DF (Temas 131 e 569 da Repercussão Geral, respectivamente).  



    O reclamante sustenta, em síntese, que o Tribunal reclamado, ao julgar recurso de revista, ofendeu os acórdãos proferidos nos mencionados recursos paradigmas.  



    Em contestação, a beneficiária da decisão reclamada defendeu o não cabimento da reclamação e, subsidiariamente, a sua improcedência (documento 49).



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A reclamação não deve ser conhecida, por versar sobre questão já submetida à análise do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Conforme reconhece o reclamante (documento 1, p. 2), o recurso extraordinário por ele interposto foi inadmitido pelo TST. Posteriormente, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Luís Roberto Barroso, negou seguimento ao respectivo agravo, em decisão monocrática mantida pelo Plenário desta Suprema Corte (ARE 1.521.680 AgR/GO).  



    Nesse contexto, a reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada por esta Suprema Corte em recurso extraordinário com agravo. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:   



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 32.896 AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/6/2019).  



    Agravo regimental na reclamação. 2. Ato reclamado proferido pelo STJ que já foi analisado por esta Corte em agravo em recurso extraordinário. ARE 1.244.235/GO. 3. Não cabimento de reclamação para reexaminar causa já apreciada pelo STF. Precedentes de ambas as Turmas. 4. Alegada violação ao tema 161 da sistemática da repercussão geral. Ausência de similitude fática e de estrita aderência. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido (Rcl 42.115 AgR/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/10/2020).  



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO IMPUGNADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Acórdão Reclamado foi alvo de Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do RE 1.331.557, de minha relatoria. 2. A Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por membro desta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou Órgãos que compõem o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022).  



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO QUE JÁ FOI ANALISADO EM AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REANÁLISE DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6.096/DF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe reclamação quando já houve julgamento de agravo em recurso extraordinário sobre a mesma causa. III. Razões de decidir 3. A reclamação é incabível, por acarretar o reexame de causa que já foi apreciada pelo Supremo Tribunal Federal em recurso extraordinário com agravo. 4. Compreensão diversa à adotada viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal. 5. O que pretende a agravante é fazer uso da reclamação como sucedâneo recursal, circunstância que não se revela cabível, tendo em vista sua finalidade constitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo desprovido. _________ Dispositivo relevante citado: RISTF, art. 21, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 52.747 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/6/2022; STF, Rcl 68.147 ED/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 20/6/2024 (Rcl 72.734 AgR/BA, da minha relatoria, DJe  29/11/2024 – grifei).  



    Ademais, esclareço que essa orientação é aplicável independentemente de o mérito do recurso anteriormente julgado por esta Suprema Corte ter sido examinado, porquanto compreensão diversa viabilizaria o manejo da reclamação como simples instrumento de burla ao prévio não atendimento de requisitos de admissibilidade recursal.  



    Perfilhando esse entendimento, confiram-se as seguintes decisões, da minha relatoria: Rcl 61.508/MS, DJe 28/8/2023; Rcl 64.519/SP, DJe 6/3/2024; Rcl 65.242/SP, DJe 23/5/2024; e Rcl 74.974/RN, DJe 3/2/2025.  



    Por oportuno, observo que as mesmas teses foram expressamente suscitadas pelo reclamante no ARE 1.521.680/GO, conforme se verifica da análise do relatório de S.Exa., o Ministro Presidente Luís Roberto Barroso:



    A parte agravante, além de reiterar os argumentos trazidos no recurso extraordinário, sustenta que a “discussão tem contorno exclusivamente jurídico, estranha ao óbice da S. 279/STF. Igualmente, não está em debate a interpretação do regulamento empresário, como censura a Súmula nº 454/STF”. Defende, ainda, a aplicação da tese vinculante firmada nos Temas 131 e 569 da repercussão geral ao caso em análise. Por fim, requer a reconsideração da decisão recorrida ou o provimento do agravo, para que sejam acolhidas as razões apresentadas no recurso extraordinário. (grifei)



    O que pretende o reclamante, na verdade, é usar o instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que não converge com a sua destinação constitucional (Rcl 20.807 AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/9/2015; e Rcl 58.093 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023).  



    Ante o exposto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.  



    Condeno o reclamante ao pagamento de honorários advocatícios, no valor de 10% do montante da causa, a ser executado nas instâncias ordinárias.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator